Tribunal: TJDFT
Processo: 0715325-78.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. PORTABILIDADE. PRELIMINAR. CHAMAMENTO AO PROCESSO DA EMPRESA RECEPTORA DO NÚMERO TELEFÔNICO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de recuso interposto contra a sentença que condenou a empresa ré à obrigação de restabelecer a linha telefônica da requerente, que foi transferida para outra empresa de telefonia, por meio de portabilidade, e de pagar o valor de R$ 1.500,00 a título de indenização, por dano moral.
2. Preliminarmente, a recorrente, Telefônica Brasil S.A.(Vivo), aduz a necessidade de participação da empresa Claro S.A. (Embratel), recebedora do número telefônico em litígio, no polo passivo da ação, tendo em vista não possuir mais gerência sobre a respectiva linha e, ante a impossibilidade de prova quanto à regularidade do processo de portabilidade realizado pela referida empresa, aduz a necessidade de intervenção de terceiro (chamamento ao processo).
3. A princípio, descabe intervenção de terceiros nos Juizados Especiais, não sendo esta, outrossim, a hipótese dos autos. Preliminar rejeitada.
4. A Resolução n. 460/2007 da ANATEL, no art. 46, dispõe que “o processo de portabilidade inicia-se mediante a solicitação do usuário junto à prestadora receptora”. Assim, à empresa doadora incumbe somente a conferência dos dados do usuário, não tendo acesso ao processo e a eventuais irregularidades nele existentes. Desse modo, conquanto a autora afirme não ter feito qualquer pedido de portabilidade, da tela sistêmica da empresa recorrente- embora confeccionada unilateralmente- consta o bilhete de portabilidade solicitado pela telefonia Claro S.A., e a consulta realizada pelo juízo de origem confirmou que a linha telefônica encontra-se atualmente na referida empresa (ID16563131). Supõe-se, então, acaso demonstrada a falta de pedido de portabilidade da autora, ter havido erro de comunicação entre a operadoras de telefonia, o que, no entanto, necessita ser devidamente esclarecido. Com efeito, na hipótese, necessário o ingresso da empresa Claro no polo passivo, como litisconsorte necessário, a fim de se garantir a ampla defesa e o contraditório, essencialmente diante do pedido da autora, de restituição do número telefônico, que se encontra com a referida empresa Claro, e não com a recorrente, e somente aquela pode dele dispor, já que não consta ter havido transferência do número para terceiro. Somente após, acaso comprovada a impossibilidade de fazê-lo, a obrigação pode ser convertida em perdas e danos.
5. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença anulada, para inclusão, no polo passivo, da empresa de telefonia Claro, como litisconsorte necessário, que deverá ser citada, dando-se prosseguimento regular ao processo. Sem custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.